Tribunal: TJMT
Processo: 1008560-78.2021.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008560-78.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN - CNPJ: 24.757.296/0001-58 (APELANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), JAQUELINE DA SILVA ALBINO - CPF: 256.141.988-65 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVOS PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS DURANTE A VIGÊNCIA DE CERTAMES ANTERIORES. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença da 4ª Vara Cível de Cáceres – Fazenda Pública, que julgou improcedente a ação que buscava condenar a apelada a abster-se de realizar novos processos seletivos simplificados enquanto houvesse candidatos aprovados em certames anteriores, entre outras obrigações correlatas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a abertura de novos processos seletivos simplificados pela UNEMAT, durante a vigência de certames anteriores, viola o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados; e
(ii) apurar se o uso reiterado de processos seletivos simplificados caracteriza desvirtuamento do instituto de contratação temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação vigente, incluindo o artigo 37, IX, da Constituição Federal, e a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, autoriza a contratação temporária para atender necessidades excepcionais do interesse público, respeitando os critérios de excepcionalidade.

A existência de candidatos aprovados em processos seletivos anteriores não gera, automaticamente, o direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito, salvo comprovação de preterição arbitrária e imotivada.

A análise dos autos não evidencia preterição arbitrária ou imotivada de candidatos aprovados no Edital nº 052/2019, tampouco ilegalidade na realização do novo certame regido pelo Edital nº 005/2021.

A jurisprudência do STF, no Tema 784 de repercussão geral, estabelece que o direito subjetivo à nomeação surge apenas em casos de preterição arbitrária e imotivada durante o prazo de validade do certame, o que não ficou demonstrado no caso concreto.

As contratações decorrentes dos novos processos seletivos se justificam pela necessidade de continuidade do serviço público, em especial para suprir lacunas emergenciais causadas por afastamentos de servidores efetivos.

Embora seja desejável a realização de concursos públicos para cargos efetivos, não há respaldo legal para impor judicialmente essa obrigação em substituição às contratações temporárias permitidas por lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de candidatos aprovados em processos seletivos simplificados anteriores não gera direito subjetivo à nomeação, salvo nos casos de preterição arbitrária e imotivada.

A administração pública pode realizar novos processos seletivos simplificados, desde que respeitados os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, e desde que inexistam candidatos preteridos em certames anteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei Complementar Estadual nº 600/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, Tema 784 de repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela ADUNEMAT em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres – Fazenda Pública, que julgou improcedente a ação movida pela apelante. Na origem, buscava-se a condenação da UNEMAT à abstenção de realizar novos processos seletivos simplificados enquanto houvesse candidatos aprovados em certames ainda vigentes, além de outras obrigações correlatas.

A apelante sustenta, em síntese, que a abertura de novos processos seletivos simplificados sem convocação dos candidatos aprovados em certames anteriores viola os princípios da impessoalidade, moralidade administrativa e segurança jurídica. Argumenta, ainda, que as contratações temporárias têm sido utilizadas de forma desvirtuada, como substituto sistemático de concursos públicos, o que afronta os ditames constitucionais do artigo 37, IX, da Constituição Federal.

Por sua vez, a apelada, em contrarrazões, defende a legalidade dos atos administrativos realizados, sob o argumento de que a legislação aplicável autoriza a abertura de processos seletivos simplificados para atender a necessidades temporárias e excepcionais de interesse público, conforme normatizado pela Lei Complementar Estadual nº 600/2017 e pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal. Aduz, ainda, que não há violação de direito subjetivo de candidatos, mas mera expectativa de direito em relação à convocação (id 226861353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre ressaltar que o objeto da presente controvérsia reside na alegada preterição de candidatos aprovados no processo seletivo regido pelo Edital nº 052/2019 pela UNEMAT, em razão da abertura de novo certame (Edital nº 005/2021 - UNEMAT), sem que houvesse a convocação de todos os classificados no edital anterior.

A análise dos autos evidencia que o processo seletivo impugnado, bem como as contratações dele decorrentes, foram realizadas com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que permite a contratação de professores temporários para atender necessidades excepcionais, tais como substituições de docentes afastados, vacâncias e outras situações descritas em lei.

Os atos administrativos em questão foram devidamente motivados e respaldados em manifestação técnica que evidencia o atendimento aos critérios de excepcionalidade e interesse público. Ressalte-se que a mera aprovação em processo seletivo simplificado não confere direito líquido e certo à convocação, mas apenas expectativa de direito.

Não é vedada a realização de novos processos seletivos enquanto vigentes editais anteriores, desde que observados os princípios constitucionais e inexistam atos arbitrários ou imotivados que prejudiquem candidatos previamente aprovados. No caso concreto, não há nos autos qualquer comprovação de preterição arbitrária ou ilegal dos candidatos do Edital nº 052/2019. Registre-se, inclusive, que a candidata mencionada pela apelante declinou da primeira convocação, não havendo indícios de irregularidade administrativa (ID 226861351).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), em casos de concursos públicos, firmou entendimento no Tema 784 de repercussão geral: “
O direito subjetivo à nomeação exsurge quando houver preterição arbitrária e imotivada de candidatos aprovados durante o período de validade do certame, observada a ordem de classificação
.”

Nesse sentido:

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO

CLASSIFICADO
EM CADASTRO RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA NÃO COMPROVADA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em exame
2. Trata-se de mandado de segurança impetrado por
candidato
aprovado em cadastro de reserva de concurso público regido pelo Edital n.° 001/2016/SEJUDH/MT, pleiteando sua nomeação para o cargo de agente penitenciário, sob a alegação de que o prazo do certame expirou e ainda persistem
vagas
disponíveis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
candidato
aprovado em cadastro de reserva tem direito subjetivo à nomeação diante da existência de
vagas
e da prorrogação do concurso público.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese no RE 837.311/PI (Tema 784) de que o surgimento de
vagas
ou a abertura de novo concurso dentro do prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos
candidatos
aprovados fora do
número
de
vagas
, salvo quando houver comprovação de preterição arbitrária e imotivada.
4. No caso concreto, o impetrante não comprovou a ocorrência de preterição ilegal ou abusiva que justificasse o seu direito líquido e certo à nomeação, estando
classificado
fora do
número
de
vagas
previsto no edital. A simples existência de
vagas
durante a vigência do certame não vincula a Administração Pública a proceder à nomeação.
IV. Dispositivo e tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "A aprovação em cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública durante o prazo de validade do concurso."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei n.º 12.016/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784).
(N.U 1016988-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

No caso, as contratações realizadas pela UNEMAT encontram justificativa na necessidade de continuidade do serviço público, especialmente diante de afastamentos de docentes efetivos e outras situações emergenciais. Ademais, a legalidade dos atos administrativos foi corroborada pelos elementos constantes dos autos.

Embora a apelante critique a utilização reiterada de processos seletivos simplificados, alegando desvirtuamento do instituto, tal afirmação não encontra respaldo probatório. Embora seja recomendável a realização de concursos públicos para cargos efetivos, tal providência não pode ser imposta judicialmente, sobretudo quando a legislação específica autoriza a contratação temporária para suprir lacunas emergenciais.

A inexistência de concursos públicos regulares na instituição nos últimos anos decorre da ausência de autorização do Poder Executivo estadual. Ainda que se trate de uma realidade lamentável, tal fato, por si só, não configura ilegalidade na realização de processos seletivos simplificados, desde que realizados dentro dos limites estabelecidos pela legislação.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024